Tribunal: TJES
Processo: 5001338-16.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001338-16.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO ALVES NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001338-16.2023.8.08.0002

RECORRENTES/RECORRIDOS: LUIZ FERNANDO ALVES NASCIMENTO e NU PAGAMENTOS S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DUPLO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE NUMERÁRIO E ENCERRAMENTO DE CONTA SEM AVISO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE USO INDEVIDO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MEDIDA QUE AFRONTA A BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
LUIZ FERNANDO ALVES NASCIMENTO
em face de
NU PAGAMENTOS SA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que possui cartão de crédito operado pela requerido e, durante uma viagem, foi surpreendido com a negativa de compra, sem qualquer justificativa prévia. Afirma que a situação lhe causou enormes constrangimentos, em especial, porque a viagem, previamente planejada, precisou seguir às expensas de sua namorada. Com tais alegações ajuizou a presente demanda pugnando, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 10772912), a requerida alega que o bloqueio e posterior cancelamento se deu de forma regular, não havendo que se falar na ocorrência de danos morais e materiais.

Foi proferida a sentença, que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 10772927):

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigido com juros de mora desde a data da inscrição indevida (evento danoso), e correção desde a data do arbitramento (STJ Súmula 362), bem como ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 663,25 (seiscentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigido com juros e correção monetária a partir do cancelamento da conta.

Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões recursais, o requerido (ID 10772937), sustentou que não houve falha na prestação de serviços da Nubank, de modo que, o bloqueio preventivo foi realizado por uso indevido dos produtos bancários da Nubank e movimentações bancárias atípicas. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

O autor, por sua vez (ID 10772951), pugnou pela reforma da sentença para majoração dos danos morais.

Contrarrazões pelo requerido ao ID 10772965.

Contrarrazões pelo autor ao ID 10772969.

É o relatório.

VOTO

Considerando a similitude da matéria debatida nos recursos, anoto que farei a análise conjunta das irresignações.

Defiro
ao autor/recorrente o benefício da justiça gratuita.

Preparo recolhido pelo requerido/recorrente, ID 10772939.

Conheço
dos Recursos Inominado interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo a análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O ponto central da demanda é o suposto bloqueio indevido da conta corrente e do cartão de crédito mantido pelo requerente junto ao banco requerido.

Pois bem.

Inicialmente, conforme Súmula 297 do STJ, deve-se observar que a relação jurídica entre a parte autora e a requerida é regida pela legislação consumerista.

É princípio básico em matéria de relações de consumo que sendo verossímil a afirmação do consumidor sobre determinado fato, inverte-se o ônus da prova a esse respeito. A responsabilidade do banco requerido, como prestador de serviços, é objetiva e só afastada nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (artigo 14, caput e § 3º, do CDC), sendo ônus do requerido a produção de provas nesse sentido.

Nesse contexto, como bem fundamentado na sentença, incumbia ao requerido/recorrente demonstrar a legitimidade do bloqueio ao acesso do autor. Em sua contestação, o banco requerido alegou que o encerramento da conta corrente seria legítimo e fundado no contrato havido entre as partes, face a suspeita de recebimento indevido de recursos, levando ao bloqueio e ao encerramento do vínculo.
Contudo, tal narrativa não se fez acompanhar de provas contundentes, hábeis a sustentar a legitimidade da conduta adotada.

Neste cenário, embora seja possível a rescisão unilateral, o encerramento da conta corrente do autor foi realizado de forma abusiva, ao deixar de previamente notificá-lo, não concedendo ao requerente tempo hábil para a reorganização de suas finanças.
Ademais, não obstante o requerido sustente que o bloqueio e o cancelamento tenha ocorrido de forma preventiva para garantir a segurança, não trouxe qualquer prova nos autos no sentido, tampouco, especificou em que consistiam tais inconsistências, tratando- se, pois, de alegações absolutamente genéricas e sem qualquer respaldo probatório
.

Assim, é possível concluir que o encerramento unilateral de conta-corrente sem a devida notificação ao consumidor deve ser considerada prática abusiva, configurando, por consequência, o dever de indenizar os prejuízos materiais e morais causados ao consumidor.

Não se pode ignorar a angústia, a apreensão do autor sobre os fatos que certamente comprometeram sua paz e tranquilidade ao não poder ter acesso à sua conta corrente, notadamente, levando-se em consideração que, conforme narrativa da inicial, quando descobriu o bloqueio, o autor estava em viagem com sua namorada e se viu impossibilitado de utilizar o cartão.
Houve, sem sombra de dúvidas, falha do serviço do requerido, que causou dano extrapatrimonial ao autor, que confiou, também, na segurança, rapidez e eficácia dos serviços da instituição financeira
.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, de um lado para majorá-lo e, de outro, para minorá-lo, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$6.000,00 (seis mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por ambas as partes e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade do autor/recorrente fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)